Tribunal: CARF
Processo: 19613.731851/2022-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.731851/2022-31
ACÓRDÃO
2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018, 2019
COMPENSAÇÃO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE 11%.
NOTAS FISCAIS CANCELADAS. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS INEXISTENTES.
PREJUÍZO AO ERÁRIO.
A compensação constitui modalidade de extinção do crédito tributário, de
modo que a utilização de créditos sabidamente inexistentes, oriundo de
notas fiscais canceladas, configura potencial lesão ao erário. Compete ao
sujeito passivo comprovar, por meio de documentação idônea, a
existência, liquidez e certeza do crédito utilizado, não se desincumbindo
desse ônus quando evidenciadas divergências entre valores declarados e
aqueles efetivamente comprovados.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. INÍCIO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
Não se configura denúncia espontânea quando a retificação das
declarações ocorre após o início da ação fiscal, afastando a aplicação do
art. 138 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando tanto as alegações atinentes à
Representação Fiscal para Fins Penais como aquelas relativas à multa de 150% por falsidade na
declaração de compensação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 12289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731851/2022-31
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 12228/12238 interposto contra decisão da
DRJ 06, de fls. 12207/12215, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade do
contribuinte e manteve a não homologação parcial da compensação pleiteada, conforme
Despacho Decisório de fls. 12058/12097, o qual possui, no essencial, os seguintes termos:
1. A empresa TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A, CNPJ: [...]/0001-15, que
apresenta como atividade econômica principal “locação de mão-de-obra
temporária” (CNAE 7820-5-00), passou a entregar DCTFWeb (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos) em substituição à GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) a partir da competência
08/2018.
2. Dentre os PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação) apresentados pela empresa, foram selecionados
pela equipe de análise de risco e seleção de direito creditório para auditoria os
relacionados no quadro abaixo, os quais informam créditos previdenciários do
tipo “retenção” (art. 31 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.711/1998, e suas alterações):
[imagem de fl. 12060]
3. A empresa utilizou os supostos créditos relacionados no item anterior para
compensar contribuições previdenciárias da competência 13/2018 (Código de
receita 1138-21 – CP PATRONAL – EMPREGADOS/AVULSOS – 13o SALÁRIO) e da
competência 13/2019 (Código de receita 1082-21 – CP SEGURADOS –
EMPREGADOS/AVULSOS
–
13o
SALÁRIO)
do
estabelecimento
CNPJ:
Fl. 12290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731851/2022-31
3
00.973.749/0001-15. O quadro reproduzido abaixo relaciona as DCOMP
(Declaração de Compensação) em que esses créditos foram utilizados:
[imagem de fl. 12061]
(...)
10.3. Para o item 3 do TIF no' 19.679/2022, declarou que “todas as retenções
referentes às competências 03/2018 e 06/2018 estão declaradas em GFIP”;
(...)
17.11. Para o item 13 do TIF no 38.201/2022, reafirmou o mesmo entendimento
declarado no subitem 7.7 do TIPFIF no 29.552/2022, no qual, para todas as notas
fiscais questionadas, os cancelamentos foram realizados em períodos posteriores,
sendo certo que o seu estorno ocorreu na mesma competência do cancelamento;
(...)
FUNDAMENTOS
(...)
26. Destarte, as retenções supracitadas deveriam ser informadas em GFIP (art. 32,
IV, da Lei no 8.212/1991 e art. 225, V, do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999) de acordo com as disposições contidas na Instrução Normativa (IN)
RFB no 971, de 13/11/2009, e na IN RFB no 1717, de 17/07/2017, assim como no
Manual da GFIP/SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) para Usuários do SEFIP
8.4, aprovado pela IN RFB no 880, de 16/10/2008, vigentes à época dessas
compensações, nos termos do art. 144 do CTN.
(...)
30. Portanto, na hipótese de informação incorreta em GFIP, a legislação tributária
impõe como condição para a compensação a declaração retificadora, conforme
previsto no subitem 2.16 – Compensação do Capítulo III – Informações Financeiras
do Manual da GFIP/SEFIP supracitado. Neste sentido, encontra-se a Solução de
Consulta COSIT (Coordenação-Geral de Tributação) no 132, de 01/09/2016 (DOU
de 05/09/2016), a qual deve observar também o prazo legal de 5 (cinco) anos,
contado dos fatos geradores (arts. 150, § 4o, 168, I, e 170 do CTN e art. 89 da Lei
no 8.212/1991).
31. De certo, não se homologa compensação baseada em crédito não
comprovado, porquanto a liquidez e certeza são condições impostas por lei aos
créditos utilizados pelo sujeito passivo na compensação tributária.
(...)
Das Retenções
(...)
Fl. 12291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731851/2022-31
4
35. Outrossim, a empresa prestadora de serviços poderá requerer a restituição ou
compensar integralmente os valores retidos na NF/FAT/REC, quando do
recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em
decorrência do 13o' (décimo-terceiro) salário pago/creditado a empregados,
desde que a retenção esteja, conforme previsto no art. 31, §§ 1o e 2o, da Lei no
8.212/1991, na redação da Lei no 11.941/2009, c/c o art. 113 da IN RF13 no
971/2009, e os arts. 30 e 88, I e II, da IN RF13 no 1717/2017, na redação vigente
à época das retenções e compensações informadas em GFIP:
a) Declarada em GFIP na competência da emissão da NF/FAT/REC de prestação de
serviços pelo estabelecimento da empresa responsável pela cessão de mão de
obra;
b) Que a retenção conste destacada na NF/FAT/REC ou, mesmo que não
destacada, tenha sido recolhida pela tomadora em nome do estabelecimento
prestador.
(...)
42. Deve-se ressaltar que o contribuinte foi, diversas vezes, intimado a apresentar
todas as notas fiscais de prestação de serviços sujeito à retenção (art. 31 da Lei no
8.212/1991, na redação da Lei no 9.711/1998, e suas alterações) da empresa para
as competências 03/2018 e 06/2018, conforme se verifica no item 1 do TIF no
19.679/2022, reiterado mediante o TIF no 25.729/2022, no item 1 do TIPFIF no
29.552/2022 e no item 1 do TIF no 38.201/2022.
43. Ademais, o contribuinte também foi intimado, diversas vezes, a verificar e
informar se todas as retenções referentes às competências 03/2018 e 06/2018
haviam sido, devidamente, declaradas em GFIP em relação a cada tomador de
serviços, como se verifica no item 3 do TIF no 19.679/2022, reiterado mediante o
TIF no 25.729/2022, nos itens 5 e 6 do TIPFIF no 29.552/2022 e no item 7 do TIF no
38.201/2022.
44. Outrossim, o contribuinte demonstrou que os valores utilizados nas
compensações efetuadas nas GFIP das competências e estabelecimentos (CNPJ)
discriminados no item 4 do TIF no 19.679/2022 não se confundem com as
retenções das competências 03/2018 e 06/2018 relacionadas aos PER/DCOMP em
questão.
45. Do exposto acima, conclui-se que a empresa prestadora de serviços para
exercer o seu direito de restituir ou compensar os valores das retenções (11%)
sobre o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços (art. 31, §§ 1o e 2o,
da Lei no 8.212/1991), deveria ter entregado suas GFIP, dentro do prazo legal de 5
(cinco) anos dos respectivos fatos geradores, por estabelecimento da empresa
cedente da mão de obra, isto é, pelo estabelecimento emitente da nota fiscal de
serviços e distintas para cada estabelecimento (CNPJ)/obra (CEI) contratante de
serviços, ou seja, o estabelecimento tomador de serviços, com a informação, no
campo “Valor de Retenção”, do montante das retenções sofridas durante o mês
Fl. 12292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731851/2022-31
5
(arts. 150, § 4o, 168, I, 170, caput, do CTN, c/c arts. 31, 32, IV, e 89, caput, da Lei
no 8.212/1991; arts. 219, 225, IV, do RPS, arts. 47, VIII, 112, 113, 134, II, da IN RFB
no 971/2009, arts. 30 e 88 da IN RFB no 1717/2017, e subitem 3.1 do Capítulo III
do Manual da GFIP/SEFIP supracitado, nas redações vigentes à época das
retenções e/ou dos pedidos de restituição e das compensações), não sendo
facultada, assim, à autoridade administrativa a homologação de compensações
fundadas em retenções declaradas em GFIP em desacordo com a legislação
previdenciária.
Das Retenções da Competência 06/2018 do CNPJ: [...]/0018-63
46. Da análise do demonstrativo de retenções apresentado pelo contribuinte,
contido na planilha “Demonstrativo Retenções INSS - 03_2018 e 06_2018.xlsx” do
arquivo não-paginável “Doc_04” do respectivo termo de anexação às fls. 2359,
dos valores das retenções informados e compensados/abatidos na GFIP
exportada da competência 06/2018 do CNPJ: [...]/0018-63, enviada em
05/07/2018 (Controle no MgznRbrW6WF0000-1), e das respectivas notas fiscais
de prestação de serviços é possível identificar, conforme tabela abaixo, que houve
um total de retenção de R$ 650.331,00 (seiscentos e cinquenta mil e trezentos e
trinta e um reais) de notas fiscais válidas (coluna “RETENÇÃO-NF”) para os
diversos estabelecimentos tomadores de serviços (coluna “CNPJ-TOMADOR”).
47. Entretanto, a empresa informou o valor total de retenção (coluna “RETENÇÃO-
GFIP”) de R$ 997.107,47 (novecentos e noventa e sete mil, cento e sete reais e
quarenta e sete centavos), dos quais R$ 673.565,24 (seiscentos e setenta e três
mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) foram
compensados/abatidos, o que resultaria em um suposto crédito de R$ 323.542,23
(trezentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e três
centavos), contido no Pedido de Restituição (PER) no 20970.29407.191218.1.2.15-
9100 e compensado nas Declarações de Compensação (DCOMP) no
14646.91220.201218.1.3.15-5873 e no 42209.65713.201219.1.3.15-0006.
[tabela de fls. 12088/12091]
48. Da tabela acima, nota-se que as diferenças (coluna “DIFERENÇA”) negativas
referem-se a retenções declaradas a menor em GFIP. Enquanto que as diferenças
positivas referem-se a valores declarados a maior na GFIP para determinado
estabelecimento tomador de serviços (“CNPJ-TOMADOR”), sem a correspondente
nota fiscal ou de notas fiscais canceladas, o que não pode ser admitido, uma vez
que, como visto acima, somente as retenções efetivamente ocorridas podem ser
declaradas em GFIP.
49. Em outras palavras, não podem ser homologadas pela autoridade
administrativa as compensações de PER/DCOMP, cujas retenções não foram,
devidamente, declaradas em GFIP ou foram declaradas em desacordo com a
legislação previdenciária.
Fl. 12293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731851/2022-31
6
50. Portanto, o total das diferenças positivas (R$ 347.512,68), declaradas,
indevidamente, na GFIP da competência 06/2018 do CNPJ: [...]/0018-63
supracitada, obtido da tabela do item 47 acima, é superior ao valor do crédito
pleiteado (R$ 323.542,23) e, portanto, as compensações não podem ser
homologadas em sua integralidade.
51. O contribuinte informou, em seu demonstrativo (“Demonstrativo Retenções
INSS - 03_2018 e 06_2018.xlsx”) supracitado, bem como também declarou,
indevidamente, na GFIP exportada da competência 06/2018 do CNPJ: [...]/0018-
63, enviada em 05/07/2018 (Controle no MgznRbrW6WF0000-1), valores relativos
a retenções de notas fiscais canceladas e abaixo discriminadas (fls. 1267 e 1452),
cujos valores foram posteriormente estornados (cancelados) da contabilidade
(Conta no 11303008 – RETENCAO DE INSS), não havendo, portanto, fundamento
legal para a manutenção de créditos inexistentes na GFIP de emissão das
respectivas notas canceladas, conforme já lhe havia sido informado, consoante o
item 6 do TIF no 38.201/2022, o que comprova a falsidade das declarações de
compensação (DCOMP), cujos valores indevidos foram, deliberadamente,
mantidos em GFIP, desde esses cancelamentos, mesmo tendo sido advertido da
impossibilidade de sua utilização e concedido prazo suficiente para a sua exclusão
dessa GFIP, a qual não foi promovida, conforme se verificará abaixo.
52. Ademais, para o estabelecimento tomador de serviços CNPJ: 11.[...]/0001-34,
o contribuinte declarou, na referida GFIP exportada da competência 06/2018 do
CNPJ: [...]/0018-63, uma retenção de R$ 677.026,87 (seiscentos e setenta e sete
mil, vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), porém o somatório das retenções
das notas fiscais apresentadas e discriminadas no demonstrativo do contribuinte,
mesmo incluindo a retenção da nota fiscal cancelada, identificada na tabela do
item anterior, corresponderia somente ao valor de R$ 661.401,77 (seiscentos e
sessenta e um mil, quatrocentos e um reais e setenta e sete centavos). Portanto,
sem levar em conta a retenção inexistente, já haveria uma diferença de retenção
de R$ 15.625,10 (quinze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos),
declarada em GFIP sem comprovação.
53. O contribuinte também informou na referida GFIP exportada da competência
06/2018 do CNPJ: [...]/0018-63, o valor de R$ 307,95 (trezentos e sete reais e
noventa e cinco centavos) para o estabelecimento tomador de serviços CNPJ:
22.[...]/0001-14, porém apresentou somente a Nota Fiscal no 9283 (RPS no 6715),
emitida em 05/06/2018 (fls. 1289) para esse estabelecimento tomador, com a
retenção de R$ 298,11 (duzentos e noventa e oito reais e onze centavos).
Portanto, uma diferença de retenção de R$ 9,84 (nove reais e oitenta e quatro
centavos), declarada em GFIP sem comprovação.
54. Destarte, para as compensações realizadas nas DCOMP relativas à
competência 06/2018 do CNPJ: [...]/0018-63, com a utilização de créditos
inexistentes, os quais, evidentemente, não possuem liquidez e certeza, e
configuram a falsidade das declarações, impondo-se, assim, a aplicação da multa
Fl. 12294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731851/2022-31
7
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, prevista no art. 18, caput e §§ 2o e 6o, da Lei no
10.833, de 29/12/2003, nas redações dadas pelas Leis no 11.488, de 15/06/2007,
e no 13.670, de 30/05/2018.
55. O contribuinte enviou uma GFIP retificadora em 24/11/2022 para a
competência 06/2018 do CNPJ: [...]/0018-63 (Controle no OHZ3Ip1mC1p0000-8), a
qual se encontra com o status “2 – Aguardando exportação” e bloqueada em
decorrência da presente fiscalização (AF 08), conforme tela abaixo:
[imagem de fl. 12094]
56. No entanto, a retificação da GFIP mencionada no item anterior não pode ser
admitida, no mínimo, pelo fato de o sujeito passivo ter mantido as retenções
inexistentes relativas às notas fiscais canceladas e acima discriminadas, conforme
disposto no item 9 do TIF no 38.201/2022.
(...)
58. Diante de todo o exposto, conclui-se pela não homologação das
compensações informadas nos PER/DCOMP abaixo relacionados, controlados no
presente processo digital (fls. 02/72), as quais serão glosadas e cobradas com os
devidos acréscimos legais, nos termos dos arts. 35 e 89, § 9o, da Lei no
8.212/1991, na redação da Lei no 11.941/2009, e do art. 74 da IN RFB no
2055/2021:
[imagem de fl. 12095]
59. Por fim, informa-se que será aplicada a multa isolada de 150% (cento e
cinquenta por cento), prevista no art. 18, caput e §§ 2o e 6o, da Lei no 10.833, de
29/12/2003, nas redações dadas pelas Leis no 11.488, de 15/06/2007, e no
13.670, de 30/05/2018, sobre os débitos indevidamente compensados e contidos
nas declarações de compensação (DCOMP) não homologadas, com falsidade da
declaração, e discriminadas na tabela do item anterior, bem como será feita a
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, em virtude da inserção de
informações falsas em declarações, as quais, configuram, em tese, os crimes
contra a Ordem Tributária, estabelecidos nos arts. 1o e 2o, da Lei no 8.137/1990.

Da Manifestação de Inconformidade
Devidamente intimada do despacho decisório em 14/03/2023 (fl.12099), a
RECORRENTE apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 12105/12115, em 13/04/2023.
Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela DRJ 06 das razões de defesa apresentadas,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega que os créditos glosados se tratam de notas substituídas, e que foram
consideradas nos demonstrativos, “sendo certo que, as mesmas foram canceladas
em períodos posteriores, logo, o seu estorno ocorreu na mesma competência do
Fl. 12295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731851/2022-31
8
cancelamento. Ou seja, não houve qualquer prejuízo ao erário, pois o crédito foi
estornado e deixou de ser utilizado.”
Também entende que “o simples fato da auditoria fiscal considerar um crédito
inexistente, não se trata de um fato isolado que comprove a falsidade das
declarações de compensação” e que não haveria razoabilidade o exposto no item
52 sobre a ocorrência de uma nota cancelada para supor que os créditos não
possuem comprovação.
Informa que realizou a escrituração exigida pela legislação descaracterizando o
alegado pela auditoria, devendo a compensação ser homologada totalmente.
Entende que a multa qualificada é inaplicável pela não ocorrência da falsidade nas
declarações de compensação. Diz não ter havido comprovação cabal da prática
dolosa de fraude ou sonegação.
Surpreende-se pelo fato de ter retificado a GFIP conforme orientação, mas ela
não foi aceita. Entende que houve cerceamento de defesa uma vez que não foi
alertado da retificação com “suposta manutenção indevida das retenções
inexistentes”.
Ao final, requer a suspensão do crédito tributário, o acolhimento de seus
argumentos, a homologação das compensações, a desconsideração da multa
aplicada, a revogação da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), com a
prova do alegado com posterior juntada de documentos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ 06 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo (fls. 12207/12215):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 19/12/2018
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
A inexistência de comprovação de alegado crédito impede seu reconhecimento.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 17/06/2024,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem de fl. 12224, apresentando recurso
voluntário de fls. 12228/12238, em 17/07/2024.
Fl. 12296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731851/2022-31
9
Em suas razões, reitera o alegado em sua impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço em parte.
Isso porque, em suas razões, a RECORRENTE apresenta argumentos envolvendo a
inaplicabilidade da multa de 150% ante a alegada não ocorrência da falsidade das declarações de
compensações, assim como argumentos de defesa em face da Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP, os quais não merecem conhecimento.
Quanto ao argumento envolvendo a multa de 150%, sua análise é objeto do
processo apenso no 13074.724585/2023-30, não sendo possível a sua apreciação nestes autos,
conforme já informado pela DRJ de origem.
Com relação das questões envolvendo a RFFP, também como já indicado pelo
acórdão recorrido, não compete ao CARF a análise da referida matéria, conforme expõe a Súmula
CARF no 28, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, deixo de conhecer destas partes do recurso.

MÉRITO
No mérito, a RECORRENTE afirma que os créditos utilizados seriam oriundos de
notas substituídas, as quais não impactaram no valor da retenção. Declara que referidas notas
foram consideradas nos demonstrativos pois, no momento de utilização do crédito, elas estavam
ativas e foram canceladas em períodos posteriores. Logo, o seu estorno ocorreu na mesma
competência do cancelamento. Assim, não houve qualquer prejuízo ao erário, pois o crédito foi
estornado e deixou de ser utilizado.
A RECORRENTE, em síntese, sustenta sua defensa nos seguintes pontos: (i) os
créditos glosados decorreriam de notas fiscais posteriormente substituídas ou canceladas; e (ii)
Fl. 12297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731851/2022-31
10
tais cancelamentos não teriam gerado prejuízo ao erário, pois os valores teriam sido estornados
na contabilidade.
Contudo, entendo que tais argumentos não afastam as conclusões da fiscalização.
Cabe esclarecer que a compensação tributária somente pode ser efetuada quando
o crédito utilizado pelo contribuinte possuir liquidez, certeza e adequada comprovação
documental.
Contudo, apesar de reconhecer o cancelamento de notas fiscais que lastreavam a
alegada retenção de contribuições, a contribuinte manteve no PERDCOMP de final 9100 o crédito
solicitado da ordem de R$ 323.542,23 relativo à competência 06/2018, o qual foi por ela utilizado
para extinguir débitos por meio das DCOMPs de final no 5873 (R$ 331.986,68, competência
13/2018) e no 0006 (R$ 1.573,64, competência 13/2019).
Da tabela de fls. 12088/12091, constata-se que a diferença de valor entre as
retenções declaradas em GFIP e àquelas oriundas de notas fiscais válidas decorreu, sobretudo, da
tomadora de serviços com CNPJ no 11[...]/0001-34, que representou uma diferença de R$
345.678,40 entre as retenções informadas na GFIP (R$ 677.026,87) e as retenções comprovadas
por meio de notas fiscais válidas (R$ 331.348,47). Ou seja, tal diferença de valores declarados a
maior na GFIP para referido estabelecimento tomador de serviços, sem as correspondentes notas
fiscais válidas, já é, por si só, superior ao suposto crédito pleiteado (R$ 323.542,23).
Ademais, de acordo com as informações apresentadas pela autoridade fiscal (item
47 do despacho decisório, fl. 12087), o valor das retenções oriundas de notas fiscais válidas (R$
650.331,00) sequer é suficiente para fazer frente às contribuições declaradas pela própria
RECORRENTE como devidas em GFIP (R$ 673.565,24).
Neste sentido, não procede a alegação da contribuinte no sentido de inexistência
de qualquer prejuízo ao erário, pois a mesma se valeu de créditos oriundos de notas fiscais
canceladas para compensar débitos por ela própria reconhecidos e declarados.
Com efeito, a compensação constitui modalidade de extinção do crédito tributário,
nos termos do art. 156, II, do CTN. Ao declarar a compensação, o sujeito passivo promove, desde
logo, a extinção do débito, ainda que sujeita à ulterior verificação pela autoridade fiscal no
exercício de sua atividade de fiscalização, sendo certo que tal análise pode não acontecer. Caso
não haja contestação no prazo legal, a extinção opera-se de forma definitiva, produzindo todos os
seus efeitos.
Nesse contexto, a utilização de créditos inexistentes – oriundos de notas fiscais
canceladas – para extinguir débitos regularmente constituídos configura, sim, potencial lesão ao
erário, na medida em que pode resultar na extinção indevida de créditos tributários sem a
correspondente contraprestação financeira.
Conforme explanado pela DRJ de Origem, “caso houvesse denúncia espontânea, nos
termos do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), de fato, nenhum prejuízo ao erário seria
Fl. 12298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.905 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.731851/2022-31
11
detectável, já que a própria lei permite tal procedimento” (fl. 12214). Contudo, não ocorreu a
mencionada denúncia espontânea no presente caso, visto que a tentativa de apresentação de
declaração retificadora ocorreu em 24/11/2022 (item 55 do despacho decisório – fl. 12093), após
início do procedimento administrativo, ocorrido em 20/06/2022 (fls. 73 e 81).
Além disso, como exposto pela DRJ de origem (e não contestado pela contribuinte),
a fiscalização verificou que a GFIP retificadora ainda mantinha retenções indevidas, relativas a
notas fiscais canceladas, o que reforça sua ineficácia para comprovar o direito creditório.
Sabe-se que cabe ao sujeito passivo demonstrar a existência do crédito que
pretende utilizar em compensação, incumbindo-lhe apresentar documentação hábil e idônea que
comprove o direito alegado.
Conforme detalhadamente demonstrado no Despacho Decisório, verificou-se a
existência de divergências relevantes entre os valores de retenção declarados em GFIP e aqueles
efetivamente comprovados por meio das notas fiscais apresentadas pela própria contribuinte.
Reitera-se que a mera apresentação de registros contábeis ou demonstrativos
elaborados pelo próprio contribuinte não supre a ausência de prova documental idônea,
especialmente quando verificada divergência entre os dados declarados e os documentos fiscais
apresentados.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário,
deixando de apreciar as alegações relativas à multa de 150% por falsidade na declaração de
compensação e à Representação Fiscal para Fins Penais. Na parte conhecida, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 12299
DF CARF MF
Original